Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710827-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELSON LUIS PINTO MELLO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023 17:05:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador